Tribunal: TJDFT
Processo: 0726462-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0726462-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELTER LUIZ CAZARIN COSTA e MARCIA BALBI CAZARIN COSTA AGRAVADAS: VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.; FORTCAR VEICULOS LTDA. e DEIVSON CARMO DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por WELTER LUIZ CAZARIN COSTA e MARCIA BALBI CAZARIN COSTA contra a decisão de ID 16252561, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0749373-18.2022.8.07.0001, em desfavor de VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: I. A parte exequente requereu a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica da empresa executada, solicitando a inclusão de seu sócio-administrador e de outra empresa por ele administrada no polo passivo da presente execução, a fim de que respondam solidariamente pelo débito exequendo (id. 162232528). Alega, em síntese, a utilização abusiva da personalidade jurídica por parte de seu sócio através de práticas de ocultação e confusão patrimonial com a outra empresa por ele administrada, o que ensejaria a aplicação do instituto da desconsideração na forma do art. 50 do Código Civil. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera pars, a parte exequente requereu o arresto e sequestro de bens e valores em nome dos requeridos a fim de assegurar o adimplemento do débito exequendo. Segundo suas razões, haveria risco de ineficácia da tutela jurisdicional almejada ante um possível risco de que os requeridos, uma vez cientes do pedido de responsabilização contra eles veiculado, passassm a se desfazer de seus patrimônios para frustrar as futuras medidas expropriatórias. É o relato do essencial. Decido. Como qualquer medida de caráter antecipatório, a constrição de bens do devedor no processo executivo antes de sua citação e do correspondente decurso do prazo legal para pagamento está condicionada ao preenchimento dos requisitos de concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, embora a probabilidade do direito do exequente à constrição pleiteada possa ser constatada pela existência de um título executivo certo, líquido e exigível e pela comprovação preliminar e indiciária, através da documentação juntada, da existência de práticas de confusão patrimonial entre a empresa exequente e seu sócio-administrador, não se pode inferir qualquer forma de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que possa vir a comprometer o resultado útil do presente processo. Os exequentes alegaram genericamente que a constrição dos bens e valores dos requeridos antes mesmo de sua citação e da oportunização de sua manifestação far-se-ia necessária para assegurar a existência de patrimônio suficiente para responder pela dívida exequenda. Contudo, não apresentaram nenhuma comprovação de que os requeridos estariam adotando qualquer medida de desfazimento de seus bens ou de dilapidação patrimonial, ou mesmo que teriam manifestado intenção de assim agir. Registra-se, por oportuno, que medidas de constrição patrimonial integram a fase expropriatória do processo de execução, que somente se inicia após a regular citação do executado e o decurso do prazo legalmente concedido para pagamento ou cumprimento da obrigação exequenda. Sua adoção inaudita altera pars, antes mesmo da formação da relação jurídica processual, só se justifica em casos excepcionais de fundamentado risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano ao bem da vida nele almejado - o que não é o caso dos autos. No caso em análise, os requeridos ainda sequer integram o polo passivo deste processo de execução. Seguindo-se o rito previsto nos arts. 133 e ss. do Código de Processo Civil, estes ainda serão citados para o pleno exercício de seus direitos de defesa, com a oportunização de produção probatória, para só então ser emitido um juízo acerca de suas responsabilidades, ou não, pelo débito em execução nestes autos. Além disso, toda a argumentação para o pedido de antecipação da tutela da parte exequente se fundamenta na suposta existência de má-fé dos requeridos, resultante da situação narrada em sua petição. Porém, reitera-se, embora tenham sido juntados elementos indiciários das práticas abusivas descritas, estas ainda carecem de comprovação cabal nos autos para uma cognição exauriente da matéria. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pela parte exequente. II. O recolhimento de custas processuais é pressuposto para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMISSÃO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. REVOGAÇÃO, DE OFÍCIO, DA DECISÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NECESSIDADE. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA AGUARDAR PEDIDO DE APROVEITAMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONEXO. POSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O recolhimento de custas processuais é pressuposto para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. Assim, possível a revogação, de ofício, da decisão que admite a instauração do incidente referido sem o prévio pagamento das custas processuais. Todavia, em virtude do disposto no art. 10, do CPC, e dos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, antes de revogar a decisão que permitiu o processamento do incidente, cumpriria ao magistrado singular determinar a intimação da agravante para o recolhimento das custas, sob pena de extinção. 2. Se foram instaurados dois cumprimentos de sentença distintos para o mesmo título judicial, o primeiro destinado à cobrança dos honorários sucumbenciais e o segundo destinado à exigência do cumprimento da obrigação de pagar fixada na sentença, inviabiliza-se a reforma da decisão agravada no ponto em que determinou a suspensão do curso do primeiro cumprimento de sentença enquanto não decidido o pedido formulado no segundo, de aproveitamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica admitido no primeiro. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1612618, 07313081220218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Insistindo, o Exequente, no pedido de instauração do incidentes, o recolhimento das custas é conditio sine qua non, devendo atentar-se, desde já e de toda forma, que o afastamento do manto da personalidade jurídica é medida de exceção e somente pode ser deferido mediante a comprovação inequívoca dos requisitos do art. 50 do CC, sendo certo que as situações de abuso e/ou fraude não prescindem de ser comprovadas e não se encerram com a mera demonstração de que as executadas integram grupo econômico ou possuem sócios em comum com outras pessoas jurídicas atuantes no mercado. [...] (ID 162562561 dos autos originários). Em suas razões recursais, os agravantes descrevem que a decisão recorrida não acolheu o pedido de tutela de urgência que requereu a realização do arresto de quaisquer bens localizados na sede dos agravados; o sequestro dos veículos descritos no pedido; e a realização do arresto on-line via SisbaJud e RenaJud de quaisquer veículos e ativos financeiros encontrados em nome dos recorridos. Destacam que a decisão merece ser reformada, visto que se mostra atentatória aos direitos da parte recorrente e que mostra-se equivocada, uma vez que foram comprovados cabalmente os requisitos legais para a concessão da tutela pleiteada. Asseveram que após o início da busca patrimonial da empresa agravada, Ville Brazil Empreendimentos Imobiliarios LTDA. verificou-se que apesar dessa ter efetuado o pagamento de uma alta quantia aos agravantes, a conta bancária vinculada à empresa não possuía qualquer valor, tendo sido posteriormente observado que quem efetivamente realizava os pagamentos das parcelas da empresa devedora era outra pessoa jurídica, qual seja a FortCar Veículos LTDA.. Aduzem que fica evidente que quando uma empresa assume obrigações, mas é outra empresa que realiza os pagamentos, é possível constatar o abuso da personalidade jurídica, visto que tal situação pode caracterizar uma fraude ou uma manobra com o intuito de evitar o cumprimento das obrigações. Pontuam que a FortCar é uma empresa do ramo automotivo, que tem como proprietário de 99% o Sr. Deivson Carmo da Silva e atua na compra e venda de veículos, mas que apesar de ser uma empresa dedicada à compra e venda de veículos, a FortCar não possui registro de propriedade de nenhum veículo em seu nome. Porém, em nome do proprietário, Sr. Deivson foi apurado que existe um total de 6 (seis) veículos registrados. Argumentam que: [...] a partir do momento em que se comprova não existir, de forma clara, uma separação patrimonial entre a pessoa jurídica e os sócios que a compõem (confusão patrimonial), cai por terra o fundamento da responsabilidade patrimonial autônoma. Durante o levantamento dessas informações, o advogado que vos subscreve recordou-se de uma pessoa chamada Francisco, conduziu as negociações em nome da Ville Brazil, afirmou que a principal fonte de renda e de seu sócio [Deivson] provinha do ramo imobiliário e automobilístico [...] Informam que é nítido que as empresas ora agravadas assumem diversas obrigações em seus nomes, porém, não possuem bens suficientes para cumprir tais deveres, de forma que os sócios acabam se beneficiando dos lucros, enquanto os prejuízos são “suportados” pelos credores e pela própria sociedade – que acaba por ficar impune, ao esconder-se sob o véu da sua personalidade. Sustentam, ainda, que fica devidamente demonstrado que as empresas recorridas adotam medidas furtivas no intuito de lesar os credores. Descrevem estarem presentes e devidamente demonstrados, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, os agravantes requerem, em suma: a) a concessão da antecipação da tutela para que sejam realizados o arresto de quaisquer bens localizados na sede dos requeridos, o sequestro dos veículos descritos no recurso e o arresto on-line via SisbaJud e RenaJud de quaisquer veículos e ativos financeiros encontrados em nome dos requeridos; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada nos moldes requeridos em liminar. Preparo regular (ID 48576927). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido liminar de deferimento de medidas constritivas em desfavor de empresas e do sócio de uma delas, em razão de possíveis atos realizados supostamente como forma de lesar os credores do caso concreto. Pois bem. Inicialmente, observa-se que foram promovidas diversas pesquisas por ativos e bens vinculados à executada/agravada Ville Brazil Empreendimentos Imobiliarios LTDA., com vistas à satisfação do crédito, o que revela um comportamento colaborativo do Juízo. Analisando a documentação colacionada ao presente agravo e aos autos de origem, verifico que não há comprovação, de plano, da suposta fraude alegada pelos agravantes. Salienta-se que a demanda está em estágio inicial, ainda não houve manifestação da empresa executada na origem e, avaliando o caso concreto, serão necessários maiores esclarecimentos acerca das supostas ilegalidades praticadas pelas empresas agravadas e pelo sócio mencionado, para a correta verificação das possíveis responsabilidades em relação aos supostos atos fraudulentos informados pelos agravantes. Além disso, destaco que foi deferida em 10/7/2023 (ID 164031222 dos autos de origem) a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pleiteado pelos agravantes e, nesse sentido, entendo que apenas com o resultado do referido incidente será possível verificar de fato as alegações dos recorrentes em relação aos possíveis atos com intuito de lesar credores. Dessa forma, apenas com o desenrolar do incidente instaurado, a devida composição da relação processual e a manifestação das recorridas com o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente, a questão ora debatida poderá ser elucidada. Por conseguinte, tenho que a presente via recursal não se mostra adequada, em vista do necessário aprofundamento no acervo probatório. O agravo de instrumento e, principalmente o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal. Seguem entendimentos recentes desta eg. 2a Turma Cível acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A demanda ainda se encontra em seu estágio inicial e somente a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, poderá trazer a lume o alegado vício de consentimento e a responsabilidade das instituições envolvidas. 2. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1670618, 07364558220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, em uma análise superficial, típica do momento processual, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal dos agravantes no que concerne ao arresto de bens, sequestro de veículos e arresto on-line de veículos e ativos financeiros; pela já explicitada necessidade de dilação probatória para a devida elucidação da contenda. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se as agravadas, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 12 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator